Tribunal: TJMT
Processo: 0008938-68.2018.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008938-68.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JULIO CESAR DE JESUS NETTO - CPF: 009.868.211-36 (APELANTE), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), ELAIL SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 020.443.361-46 (APELANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIO CESAR DE JESUS NETTO - CPF: 009.868.211-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008938-68.2018.8.11.0002

APELANTE: JULIO CESAR DE JESUS NETTO, ELAIL SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ABSOLVIÇÃO DO RÉU – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – LOCALIZAÇÃO DE DROGAS NO INTERIOR DO SEU VEÍCULO – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – CONFISSÃO E DELAÇÃO EXTRAJUDICIAIS – PROVAS SUFICIENTES – IRRESIGNAÇÃO DA RÉ – READEQUAÇÃO DO PATAMAR DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE [MAIS DE 3.500KG DE MACONHA] UTILIZADA PARA MODULAR A FRAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – PENA FIXADA ACIMA DE 4 ANOS –
RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não se cogita a insuficiência de prova, se presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar de forma inequívoca o envolvimento do réu no transporte da droga, tais como, a palavra dos policiais, corroborada tanto pela confissão extrajudicial do réu quanto pela delação feita na delegacia pela corré [na presença do seu advogado], sendo assim, imperioso manter-se a condenação.

“1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice (...).”
(STF, HC 210076 MC)

A fixação da pena em 4 anos e 2 meses de reclusão não autoriza o regime prisional aberto.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008938-68.2018.8.11.0002

APELANTE: JULIO CESAR DE JESUS NETTO, ELAIL SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por JULIO CESAR DE JESUS NETTO e ELAIL SOUZA DE OLIVEIRA, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que os condenou pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, respectivamente, às penas de 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto.

A Defensoria Pública requer a absolvição de JULIO CESAR DE JESUS NETTO, sustentando que o ele, na fase judicial, negou o seu envolvimento com o tráfico de drogas.

A defesa de ELAIL SOUZA DE OLIVEIRA pede: a) a readequação do patamar a minorante do tráfico privilegiado para o seu grau máximo [2/3], argumentando que a quantidade de droga
“já integra a descrição do tipo penal, e, por isto, sob pena de
bis in idem
”
, não pode ser utilizada para dosar a fração; b) a fixação do regime prisional aberto, visto que a ré é primária e confessa.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008938-68.2018.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta no Inquérito Policial em anexo (IP nº 8938-68.2018.8.11.0002, 3ª Vara Criminal), que na tarde de 02 de março de 2018, por volta das 15h45min, policiais militares da Força Tática que estavam em rondas na Rua Guararapes, Bairro Ipase, em Várzea Grande/MT, nas proximidades da UPA, procederam a abordagem do denunciado JÚLIO CÉSAR DE JESUS, o qual conduzia o veículo VW Gol, cor prata, placa OAT-8721.

Infere-se que, o denunciado esboçou reação de fuga sendo rapidamente contido e ao proceder a busca veicular localizaram sobre o banco dianteiro, numa fronha de travesseiro,
1 e 1⁄2 (um e meio) tabletes de Maconha.

Em conversa informal, JÚLIO CÉSAR teria dito que recebeu a droga da denunciada ELAIL SOUZA DE OLIVEIRA e estava realizando o transporte para entrega-la a um terceiro indivíduo.

Diante disso,
a guarnição se deslocou a residência da denunciada ELAIL onde localizaram 01 (um) tablete de Maconha, 05 (cinco) porções médias de Maconha, bem como 02 rolos de papel filme, tudo a evidenciar a traficância
. (...).”

Do recurso de JÚLIO CÉSAR DE JESUS NETTO

Não obstante as irresignações da Defensoria Pública, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto ao tráfico de drogas atribuído ao apelante.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Auto de Apreensão e pelos Laudos Periciais, os quais atestaram que as substâncias apreendidas tratavam-se de maconha – com peso total de 3.559,20 kg (três quilos, quinhentos e cinquenta e nove gramas e 20 centigramas).

Encerrada a instrução criminal, o juiz de origem reconheceu a responsabilidade criminal do apelante [a ré se insurge apenas quanto à dosimetria], condenando-o pela prática do delito descrito na denúncia, nos seguintes termos
:

“Não há qualquer dúvida quanto a materialidade do crime de tráfico em questão, a qual restou devidamente consubstanciada no laudo definitivo de análise da substância apreendida, colacionado ao feito às fls. 116/118. Tal laudo é esclarecedor ao relatar o resultado POSITIVO para a presença da MACONHA, planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol).

Corroborando a materialidade, mas também já revelando a autoria estão os depoimentos colhidos.

Na esfera extrajudicial, os acusados confessaram a autoria delitiva em sua totalidade.
Júlio Cesar (fls. 16/17):
“... QUE não tem advogado constituído;
QUE confessa que realmente pegou um tablete e meio de maconha ELAIL SOUZA DE OLIVEIRA em Cuiabá e iria entregar a droga a uma pessoa não identificada da UPA DE VG, ocasião em que no trajeto foi abordado pela PM
; QUE iria ganhar R$ 200,00 reais; QUE
mostrou aos policiais a casa de ELAIL em Cuiabá e os policiais encontraram mais drogas na casa dela
...”. (destaquei)

Elail, na presença do advogado João Douglas Laurentino Souza, às fls. 18/20, declarou: “... QUE confessa que realmente passou um tablete e meio de maconha para JÚLIO CÉSAR e que guardava mais outro tablete e cinco porções em uma residência; QUE não é proprietária da droga; QUE foi um desconhecido que pediu para a interrogada guardar a droga na casa e entregar um pouco para JÚLIO CÉSAR; QUE não recebeu quantia nenhuma pela guarda da droga...”.
(destaquei)

Por outro lado,
quando dos seus interrogatórios em juízo (mídia) retrataram-se, negando terem confessado a traficância na esfera extrajudicia
l, declarando:

Júlio Cesar (mídia) declarou que no dia do fato fez uma corrida de UBER para uma mulher até a UPA em Várzea Grande pelo valor de R$80,00.
Enquanto aguardava a passageira em frente a unidade de saúde foi abordado pelos policiais que encontraram uma mochila com drogas no banco do carro
. Disse que foi muito agredido pelos policiais que após começaram a rodar por vários lugares até chegaram à casa da acusada Elail. Garantiu que não conhecia a acusada Elail e não indicou a casa dela para os policias.
Afirmou que não sofreu nenhuma violência por parte dos policiais civis que colheram seu depoimento na Delegacia
.

A acusada Elail, em juízo (mídia) disse que estava em sua casa com seu irmão e uma prima quando, por volta das 14h30min, os policiais chegaram ao local e efetuaram a sua prisão sem explicar os motivos e também não lhe mostraram nenhum entorpecente. Disse ainda que não conhece o acusado Júlio César. Contou que foi agredida pelos policiais militares, porém, não sofreu nenhuma violência por parte dos policiais civis que colheram seu depoimento na Delegacia, contudo, não leu o conteúdo das suas declarações.
Esclareceu que na Delegacia foi acompanhada por advogado particular
.

As testemunhas Emerson Souza de Oliveira e Patrícia Alves Araújo, indicadas pela defesa da acusada Elail, em juízo (mídia), declararam que estavam na casa da acusada quando os policiais chegaram ao local e não encontraram nada na residência.

Pois bem.

Evidentemente a confissão é retratável, sendo este um indiscutível direito dos acusados na tentativa de se livrarem da responsabilidade penal
.

Entretanto, é dever do juiz sopesar as versões a fim de verificar qual é a que guarda ressonância nas demais provas dos autos e, com a devida licença da defesa, a retratação dos acusados é absolutamente destoante da realidade.

Não há nenhuma prova de violência por parte dos policiais militares que efetuaram a prisão dos acusados e muito menos de motivos para supostos maus policiais “perseguirem” inocentes, prevalecendo, pois, o valor indiciário daquelas confissões
.

Além disso, quando do interrogatório policial a acusada Elail se fazia acompanhar de advogado particular, Dr. João Douglas Laurentino Souza (fls. 18/20), o que é mais uma demonstração de que aquelas declarações foram feitas sem nenhuma mácula e retratam a verdade
.

Ademais
, a confissão foi feita perante a Autoridade Policial, oportunidade em que os milicianos não se faziam presentes, e os acusados em juízo (mídia), declararam não ter sofrido nenhuma violência na Delegacia de Polícia, o que mantém o valor probante do interrogatório
.

A versão narrada pelos acusados na fase judicial é inverossímil, mostrando-se conflitante com as demais provas colhidas na instrução, as quais apontam para autoria delitiva a eles imputada
.

As testemunhas Renan Diego Assunção de Lara e Adriano Correa e Silva, policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, em juízo (mídia), declararam que obtiveram informações de que o acusado Júlio utilizando um veículo GOL iria fazer entrega de drogas nas proximidades da UPA do Bairro Ipase
.

Em diligências, abordaram o acusado em frente a UPA e após encontraram no banco de trás do veículo o entorpecente envolto em uma fronha, oportunidade em que o acusado disse ter recebido a droga da acusada Elail na Cidade de Cuiabá e indicou a residência dela
.
Declararam que, em continuidade às diligências se dirigiram até a residência indicada pelo acusado Júlio onde abordaram a acusada Elail e após buscas no imóvel localizaram mais drogas e materiais para preparo de entorpecente, oportunidade em que a acusada admitiu a mercancia ilícita
.

Confrontado as declarações prestadas em sede extrajudicial e judicial pelos acusados, à luz dos demais elementos probatórios contidos nos autos, conclui-se que aquelas constantes do Inquérito Policial espelham a verdade, motivo pelo qual deve ser a primeira considerada para a formação do convencimento acerca dos fatos em questão, até porque foi devidamente judicializada pela declaração dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.

É remansoso o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em Juízo, tem valia, desde que não elidida por quaisquer indícios ponderáveis, mas, perfeitamente ajustável aos fatos apurados e, também, que a confissão feita na esfera extrajudicial tem valor probante desde que não contrariada por outros elementos de prova.

(...)

O depoimento de policial que atuou na apreensão do material proibido, em harmonia com as demais provas produzidas nos autos, deve ser considerado como elemento na formação do convencimento do Julgador” (RCrim. 1.352, RTJ 91/750). – Destaquei.

No caso, as provas dão conta da veracidade da confissão extrajudicial, formando conjunto probatório seguro a demonstrar a prática delitiva por ambos os réus.

Ressalte-se que os depoimentos dos agentes policiais colhidos sob o crivo do contraditório merecem credibilidade, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos, constituindo-se, assim, elementos aptos a respaldar a condenação.

Neste sentido, inclusive, caminha a jurisprudência pacífica do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, materializada no Enunciado Orientativo n.º 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas, (...).

Definitivamente, não há como negar o tráfico, sendo a condenação de ambos os réus, medida impositiva..”

Extrai-se dos autos que os policiais militares [Renan Diego Assunção de Lara e Adriano Correa e Silva], após abordarem o réu JÚLIO CÉSAR em frente à UPA de Várzea Grande, encontram dentro do veículo dele 1 (um) tablete e 1⁄2 (meio) de maconha [armazenados em uma mochila], oportunidade em que ele afirmou ter recebido tal droga da corré ELAIL, na casa dela, para ser entregue a uma pessoa na referida unidade de saúde, tendo indicado o endereço da ré.

Diante disso, os agentes públicos foram à residência da ré ELAIL, localizando lá mais 1 (um) tablete e 5 (cinco) porções médias da mesma substância encontrada com o apelante JÚLIO CÉSAR.

Ressalta-se que os depoimentos dos agentes policiais possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (Enunciado Criminal nº 8 do TJMT).

Na delegacia, o apelante JÚLIO CÉSAR ratificou as declarações dos policiais militares, confessando que, como trabalhava de UBER, iria receber o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) da ré ELAIL para efetuar a entrega da droga a um terceiro na unidade de saúde onde ele foi preso.

Por sua vez, também da delegacia, a ré ELAIL, na presença do advogado João Douglas Laurentino Souza, admitiu que
“passou um tablete e meio de maconha para JÚLIO CÉSAR e que guardava mais outro tablete e cinco porções em uma residência”
.

Já na fase judicial, ambos os réus se retrataram das suas versões extrajudiciais, negando o vínculo deles com as drogas apreendidas.

Todavia,
a retratação judicial dos réus não tem o condão de desqualificar as suas confissões e delação dadas na etapa inquisitória – repita-se: a ré estava acompanhada de advogado –, mormente quando as provas produzidas na fase judicial corroboram os fatos narrados por eles perante a autoridade policial.

Noutras palavras, a retratação em Juízo de JÚLIO CESAR não deve prevalecer sobre a sua confissão extrajudicial, especialmente porque esta encontra-se ratificada por outros elementos de convicção, se alinhando, de modo seguro, ao conjunto probatório coligido nos autos.

Aliás, esse é o entendimento deste Tribunal:
“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova.”
[1]

Do mesmo modo, a “
delação do corréu, na fase extrajudicial, merece maior credibilidade que a retratação em juízo e a negativa do apelante, pois, esta traz os detalhes da conduta delituosa, estando em consonância com outras provas produzidas”
[2]

Note-se que o apelante JÚLIO CESAR,
em Juízo
, não negou a localização do entorpecente no interior do seu veículo, apenas o conhecimento da sua existência, dizendo que a mochila pertencia a uma passageira que havia recentemente desembarcado do seu veículo [para visitar o marido internado] e que, enquanto aguardava o retorno dela, foi abordado pelos policiais.

O réu sequer comprovou a alegação de que a mochila pertencia a uma passageira; bastava que tivesse apresentado o registro da corrida [do aplicativo do UBER] que disse estar fazendo no momento em que foi abordado pelos policiais.

A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial pelo agente não pode ser considerada para fins de absolvição do tráfico de drogas.

Nesse contexto, o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória do apelante

JÚLIO CÉSAR.

Colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“O depoimento em juízo do policial que realizou o flagrante, e alinhado às demais provas produzidas nos autos, são suficientes para manter a condenação pela autoria do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.”
[3]

“Cabendo à defesa o ônus de comprovar suas teses, nos termos do art. 156, CPP, não prospera pedido de absolvição do delito de tráfico, se a versão apresentada pelo agente mostra-se isolada no conjunto probatório, sem o mínimo respaldo em elemento concreto de convicção, porventura, existente.”
[4]

Do recurso de
ELAIL SOUZA DE OLIVEIRA

No que concerne à minorante do tráfico privilegiado, ao reverso do sustentado pela defesa [de que a quantidade de droga
“já integra a descrição do tipo penal, e, por isto, sob pena de
bis in idem
”
, não pode ser utilizada para dosar a fração], a significativa quantidade de entorpecente
[5]
, quando não aproveitada na primeira fase da dosimetria
[6]
, pode ser empregada para modular o patamar do mencionado benefício, visto que
“quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública”
[7]
.

Esse é o entendimento pacificado nos Tribunais Superiores:

“1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução,
os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice
(...).”
[8]

“(...)
a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para
a majoração da pena-base ou para a
modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006
, desde que, neste último caso, não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria.”
[9]

Por fim, o
quantum
da pena – 4 anos e 2 meses de reclusão – não permite a fixação do regime prisional aberto.

Com essas considerações, conheço dos recursos, mas os
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
TJMT, Enunciado Criminal nº 11.

[2]
TJMT, 3N.U 1019993-91.2021.8.11.0002, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, DJE 23/08/2022.

[3]
TJMT, Ap. 0004756-84.2016.8.11.0042, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 06/08/2021.

[4]
TJMT, N.U 0005627-17.2016.8.11.0042, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 04/09/2020.

[5]
Mais de 3.500kg de maconha.

[6]
O juiz da causa não utilizou para majorar a pena-base.

[7]
NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8ª Ed., 2014, p. 379.

[8]
STF, HC 210076 MC, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Julgamento: 10/01/2022.

[9]
STJ, AgRg no HC n. 804.848/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 20/9/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023